Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO. CAPACIDADE CIVIL. ESTATUTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – LEI No 13.146/2015. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 538 do Código Civil estabelece que a doação é um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.
2. A doação é negócio válido e eficaz desde que haja liberdade e que o doador não doe a totalidade dos seus bens em favor de terceiro, sem reserva de parte, bem como a doação não exceda a parte disponível em testamento ou da legítima (Código Civil, arts. 548 e 549).
3. Não há provas de que o doador, ao tempo da liberalidade, possuía qualquer limitação no seu discernimento para manifestar sua vontade livre e consciente de dispor de seus bens.
4. Recurso conhecido e não provido.